Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REVISÃO DE HONORÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Reconhece-se a presença de vício quanto à fixação de honorários advocatícios e quanto aos termos iniciais de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais.

3. Acórdão integralizado. Omissão sanada.